Tribunal: TJPA
Processo: 0801420-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801420-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALBINO OLIVEIRA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801420-35.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0669637-36.2016.8.14.0301

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: JOSE ALBINO OLIVEIRA TRINDADE

IMPETRANTE: DR. GLAUBER DE SOUZA DANTAS - OAB PA21338

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES ALIMENTARES. PAGAMENTO PARCIAL. PROPOSTA DE ACORDO NÃO HOMOLOGADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de devedor de alimentos contra decreto de prisão civil expedido em cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal, sob alegação de inadequação da medida, ausência de contemporaneidade do risco à subsistência do alimentado, existência de pagamentos parciais, apresentação de proposta de acordo, redução da capacidade financeira em razão da pandemia e necessidade de sustento de outros filhos, com pedido de cassação do mandado prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prisão civil é cabível na hipótese de inadimplemento das parcelas alimentares executadas pelo rito do art. 528 do CPC; (ii) estabelecer se o pagamento parcial da obrigação e a apresentação de proposta de acordo afastam a medida coercitiva; (iii) determinar se a alegada incapacidade financeira, agravada pela pandemia, e a existência de nova prole justificam o inadimplemento na via do habeas corpus; e (iv) definir se o decurso do tempo retira a atualidade e o caráter alimentar do débito que embasa a ordem de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC, em conjunto com a Súmula 309 do STJ, autoriza a prisão civil do devedor quanto às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas no curso do processo, hipótese reconhecida no caso concreto.

4.

O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta a prisão civil, conforme jurisprudência pacífica do STJ, porque a medida coercitiva subsiste enquanto não houver adimplemento apto a elidir a execução pelo rito prisional.

5.

A alegada incapacidade financeira do devedor não pode ser examinada em habeas corpus, pois a aferição dessa circunstância exige dilação probatória incompatível com a via estreita do mandamus.

6.

A procrastinação no pagamento não desnatura a atualidade do débito alimentar quando a execução observa a limitação temporal fixada pela Súmula 309 do STJ, de modo que as parcelas alcançadas pelo rito prisional preservam seu caráter alimentar e urgente.

7.

Os alimentos devidos a filhos menores ou incapazes ostentam grau máximo de exigibilidade, pois se vinculam ao dever jurídico de assegurar o desenvolvimento saudável da prole e não apenas à mera manutenção física dos alimentandos.

8.

A constituição de nova família e a existência de outros filhos não justificam, por si sós, o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo eventual rediscussão da capacidade contributiva ser deduzida na via processual adequada, e não em habeas corpus.

9.

A simples proposta de acordo, sem aceitação do credor ou homologação judicial, não suspende a exigibilidade do débito nem impede o cumprimento da ordem de prisão, porque o parcelamento depende da concordância do exequente e não pode ser imposto unilateralmente pelo devedor.

10.

A prisão civil possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação alimentar, não se caracterizando constrangimento ilegal quando decretada com fundamentação idônea e em conformidade com o rito legal da execução de alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão civil do devedor de alimentos é cabível quando a execução recai sobre as prestações compreendidas no art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC e na Súmula 309 do STJ. 2. O pagamento parcial do débito alimentar não afasta a prisão civil. 3. A alegada incapacidade financeira do alimentante e a existência de outros filhos não podem ser aprofundadas na via estreita do habeas corpus. 4. A apresentação unilateral de proposta de acordo, sem aceitação do credor ou homologação judicial, não suspende a exigibilidade da dívida nem impede a medida coercitiva. 5. O decurso do tempo não retira o caráter atual do débito alimentar quando a execução observa os limites das parcelas suscetíveis de cobrança pelo rito prisional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, HC nº 984.752/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, HC nº 392.521/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01.08.2017; STJ, HC nº 560.208/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.05.2020; TJ-PA, Habeas Corpus Criminal nº 0810564-09.2021.8.14.0000, rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801420-35.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0669637-36.2016.8.14.0301

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: JOSE ALBINO OLIVEIRA TRINDADE

IMPETRANTE: DR. GLAUBER DE SOUZA DANTAS - OAB PA21338

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSE ALBINO OLIVEIRA TRINDADE, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada nos autos de ação de alimentos na fase de cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil, autos nº 0669637-36.2016.8.14.0301.

Aponta o impetrante constrangimento ilegal por inadequação da constrição e ausência de risco contemporâneo à subsistência do alimentado, em razão da juntada de proposta de acordo pelo exequente na origem e adimplemento parcial da obrigação alimentar desde seu nascedouro (2017).

Destaca que o paciente é autônomo, possui outros filhos e teve sua capacidade financeira severamente impactada pelo evento pandêmico.

Pugna liminarmente pela suspensão da execução da medida constritiva e, no mérito a confirmação da ordem “para cassar o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente”

O
pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informação à autoridade coatora e manifestação ministerial
(Id.
33646352
).

O Juízo Originário atendeu à solicitação em 11/02/2026, oportunidade na qual relatou:

“(...)

1. Trata-se de execução de alimentos pelo rito prisional movida por YAN MESSI DA COSTA OLIVEIRA TRINDADE, representado por sua genitora. 2. O executado apresentou justificativa em 04/10/2023, alegando dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia de COVID-19, a realização de pagamentos parciais, bem como a existência de outros dois filhos menores. 3. Em 08/02/2024, a parte exequente manifestou-se, refutando a justificativa e requerendo o prosseguimento da execução, com o pedido de prisão, informando que o débito em 05/02/2024 totalizava R$ 88.360,17. 4. Instado a se manifestar, o Ministério Público, em 02/03/2025, emitiu parecer favorável à decretação da prisão civil do devedor. 5. Em 03/04/2025, foi decretada a prisão civil do devedor pelo prazo de 60 dias ou até o pagamento integral do débito. 6. O mandado de prisão foi expedido em 24/06/2025. 7. No dia 29/08/2025 o Oficial de Justiça informou a impossibilidade de proceder à prisão do executado, em virtude de o endereço restar insuficiente e, ou impreciso no Mandado. 8. Em 25/01/2026 o executado juntou aos autos proposta de acordo para quitação do débito. 9. O exequente ainda não se manifestou sobre a proposta de acordo.

(...)” Id. 33723836.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo
conhecimento e denegação
da ordem (Id.
34230823
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da medida coercitiva, sob os seguintes argumentos: a) A perda do caráter de urgência da dívida, por se tratar de débito acumulado ao longo de vários anos; b) A existência de pagamentos parciais e a apresentação de proposta de acordo, que demonstrariam a boa-fé do paciente e a desnecessidade da prisão; c) A desproporcionalidade da medida, que prejudicaria a capacidade do paciente de prover o sustento de sua família e a quitação da própria dívida.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Explico.

Nos termos do art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC, bem como da Súmula 309 do STJ, é cabível a prisão civil do devedor que deixa de pagar, sem justificativa, as três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da execução, bem como as vincendas no curso do processo, situação que restou evidenciada nos autos (parcelas referentes ao período de julho de 2017 a fevereiro de 2024).

Outrossim, é pacífica a jurisprudência do STJ de que o pagamento parcial não afasta a prisão, e de que a alegada incapacidade financeira não pode ser apreciada na via estreita do habeas

corpus, por demandar dilação probatória (HC n. 984.752/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)
[1]

Acerca da perda do caráter de atualidade dos alimentos, entendo que a procrastinação do executado quanto a prestação da obrigação não torna pretéritas as prestações devidas e não pagas. A propósito, o STJ, no julgamento do HC nº 392.521/SP, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 1º/8/2017, consignou a relevância da restrição consolidada pela Súmula nº 309 do STJ, que admite a prisão civil apenas em função daquelas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, pois valores fora desse período, por certo, não dizem mais respeito a um risco potencial de sobrevivência do débito alimentar.

No mesmo julgado, a relatora asseverou que os alimentos devidos aos filhos menores ou incapazes, ostentam nível máximo de exigibilidade, sendo o cuidado com a prole, enquanto menor ou incapaz, fruto do amálgama de obrigações biológicas oriundas da reconhecida incapacidade de autossustento, e imposições legais, que vão para além das relações de afeto que usualmente existem entre ascendentes e descendentes, e condicionam os ascendentes a mais que uma simples manutenção física da prole, abrangendo todo o conjunto de aporte necessário a uma desenvolvimento sadio dos filhos.

Isso posto, a dívida que originou o decreto de prisão civil do paciente não perdeu seu caráter alimentar, sendo ela atual, só que não foi adimplida por este, no modo e tempo oportuno, não havendo que se falar em débito pretérito sem caráter urgente.

Ademais, há também entendimento jurisprudencial no sentido de que a constituição de nova família e a existência de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas na via processual adequada, justamente em virtude do estreito caminho do habeas corpus (HC nº 560.208/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 11/5/2020).

Por fim, assevero que a mera propositura de acordo, se não aceita pelo credor ou homologada em juízo, não tem o condão de suspender a exigibilidade da dívida nem o cumprimento da ordem de prisão. A liberalidade de aceitar ou não o parcelamento é do credor, não podendo ser imposta pelo devedor como condição para se eximir da medida coercitiva legalmente prevista. Neste sentido trago jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADO A PAGAR DÉBITO A DUAS FILHAS DECORRENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA OU JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. INÉRCIA DO EXECUTADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DECRETADA PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 528 DO CPC. JUSTIFICATIVA DA INADIMPLÊNCIA E PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADOS APÓS DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO ANTERIORMENTE. NÃO ACOLHIMENTO PELAS EXEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS NÃO É O MEIO ADEQUADO PARA REVISAR OU EXONERAR PENSÃO ALIMENTÍCIA. LEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO DECRETADA, E ATÉ O MOMENTO NÃO CUMPRIDA. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, FATO QUE CORROBORA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA QUE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SEJA ADIMPLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas no sentido de que o escopo da prisão civil não é a punição do devedor em virtude de seu inadimplemento, ou mesmo uma forma de remir a dívida alimentar, mas ao revés, trata-se de uma técnica coercitiva que tem por finalidade precípua compelir o devedor a adimplir, periodicamente, o quanto deve ao alimentado, preservando a sua sobrevida;

2. o juízo da execução, ao considerar que o alimentante, embora devidamente intimado, não adimpliu com o valor da pensão alimentícia, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível por não ter cumprido a obrigação alimentar, demonstrando total descaso com a necessidade das filhas, que há muito tempo não recebem os alimentos a que fazem jus, tendo, inclusive, descumprido acordo celebrado em 2020, decretou em 27/03/2021, a prisão domiciliar do paciente, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o efetivo pagamento do débito. Vale ressaltar que o mandado prisional não fora cumprido até a presente data.

3. Não merecem prosperar as alegações da impetração, tendo em vista que a autoridade coatora fundamentou o seu decisum de forma idônea e concreta, não havendo que se falar, também, em cerceamento de defesa, uma vez que, mesmo após intimado, o executado não pagou o débito e não apresentou qualquer justificativa cabível para não fazê-lo. De acordo com as informações prestadas, as partes realizaram acordo na audiência de conciliação, em fevereiro de 2020, para pagamento parcelado do débito e o executado não o cumpriu, tanto que nos cálculos atualizados da pensão constam os valores do acordo que o mesmo não honrou. Informou o magistrado, também, que o paciente se manifestou nos autos, apresentando nova proposta de acordo, de modo que o débito seja dividido em 90 (noventa) vezes, com parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), possibilitando o pagamento dos alimentos atrasados; que o valor dos alimentos seja reduzido para R$ 300,00 (trezentos reais) e que seja reconsiderada a decretação da prisão civil pela ausência de razoabilidade, entretanto, não foi aceita pelas exequentes. Salientou, ainda, que a pensão alimentícia das exequentes não é paga desde 2019.

4. Em que pese a prisão ter sido decretada no dia 27/03/2021, até a presente data a ordem não foi cumprida, assim como o débito não fora adimplido, fato que corrobora a indispensabilidade da custódia para o adimplemento da obrigação em favor das alimentadas.

5. No que concerne à atualidade do débito, nos termos da jurisprudência pátria, não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução proposta pelo rito do art. 528 do CPC/2015, tendo por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade dos alimentos, nos termos do enunciado n.309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

6. Na hipótese, não houve pagamento do débito alimentar considerado atual, tendo em vista que o

coacto não paga pensão para as filhas desde 2019. Infundados, portanto, os argumentos trazidos pela impetração, porquanto os alimentos em execução remetem-se aos atuais à proposição da execução e demais parcelas que se venceram no curso dos autos.

7. Quanto a alegação de inobservância da situação financeira do paciente, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial de que fatos como a ocorrência de desemprego do alimentante ou sua incapacidade financeira, por exemplo, não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, uma vez que só podem ser examinados em ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em razão da estreita via do habeas corpus. Precedentes;

8. Não merece prosperar a alegada inobservância do rito da execução, vez que o cumprimento da sentença de execução de alimentos se deu nos termos do artigo 528 do CPC, e a decretação da prisão civil ocorreu sob o rito da coerção pessoal do devedor, ex vi do § 3º do mesmo dispositivo legal. Do mesmo modo, improcedente a alegação de inobservância ao disposto no artigo 528, § 7º do CPC, tendo em vista que o impetrante não logrou comprovar o alegado.

9. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 07 de abril de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08105640920218140000 8931586, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/04/2022, Seção de Direito Penal)

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito,
denego
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do demandante.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXAME DA ORDEM DE OFÍCIO. CREDOR QUE IMPLEMENTOU A MAIORIDADE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E CONTEMPORANEIDADE DO DÉBITO. NÃO VERIFICADA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. EXAME EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITOS PARCIAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso cabível. Precedentes.

2. É inviável a apreciação de fatos e provas pela via estreita do habeas corpus, a respeito da capacidade econômica ou financeira do devedor de alimentos.

3. O pagamento apenas parcial dos alimentos devidos pelo alimentante é insuficiente para afastar a prisão civil. Precedentes.

4. Ainda que cesse a autoridade parental com o implemento da maioridade dos filhos, é dever dos pais, também por solidariedade, auxiliar no seu sustento, até que sejam formalmente exonerados da obrigação alimentar.

5. Somente por meio da ação revisional ou exoneratória de alimentos é que o devedor será desobrigado do pagamento da pensão alimentícia.

Os efeitos da sentença que decreta a exoneração de alimentos projetam-se apenas para o futuro, respeitada a irrepetibilidade típica da obrigação alimentar.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade entre a ordem de prisão e a dívida executada desconsidera o fato de que o recebimento dos alimentos em atraso deriva do inadimplemento de quem deveria prestá-los a tempo e modo adequado e que esses valores, costumeiramente, servem para recompor dívidas e privações experimentadas pelo alimentando no passado. Enquanto o genitor não cumpre pontualmente com seu dever de alimentos, certamente o outro será onerado em demasia, para suprir as necessidades do filho em comum.

7. No recurso sob julgamento, o presente cumprimento de sentença teve origem com o descumprimento de acordo de débito de alimentos, firmado quando o filho contava com cerca de 13 (treze) anos.

Ademais, para além do presente cumprimento de sentença pelo rito coercitivo, o exequente já havia distribuído cumprimento de sentença pelo rito da penhora, tendo em vista que o débito era antigo.

Assim, os sucessivos acordos e repactuações reiteradamente inadimplidos pelo devedor de alimentos ao longo dos anos demonstram a sua recalcitrância, de forma que sua desídia não pode desnaturar o caráter alimentar do débito.

8. A exoneração de alimentos promovida pelo alimentante foi julgada após o decreto prisional do devedor, enquanto ainda subsistia o encargo. Ainda que atualmente exonerado, o débito alimentar remonta à época em que não se tem notícia da desnecessidade dos alimentos atrasados.

9. Habeas corpus não conhecido e, de ofício, denegado.

(HC n. 984.752/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Belém, 29/06/2026